Tribunal: TJES
Processo: 5003735-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003735-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIBERTY SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: RAIMUNDO FEITOZA DE BRITO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE
CANCELAMENTO DE SEGURO COBRADO NA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS APÓS CANCELAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. VALOR RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – O documento de ID 2156812 demonstra que parte compareceu ao PROCON, oportunidade que o referido órgão realizou contato com a empresa CLARO, a qual afirmou que o pedido de cancelamento do seguro já havia sido enviado ao segurado, ora recorrida em 11/11/2020; 2 – Portanto, mesmo que o consumidor não tivesse solicitado junto ao seguro, o PROCON realizou contato com a CLARO, a qual afirmou que já havia solicitado a seguradora o pedido de cancelamento solicitado pelo recorrido/consumidor; 3 – Desta feita, sendo as requeridas solidariamente responsáveis pelos fatos descritos na inicial, pois vende um produto vinculado a conta da CLARO, todas participando da cadeia de consumo; 4 – Valor dos danos morais arbitrado de forma razoável (R$
2.000,00
)
;
5
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a R. sentença, condenando
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presenta data.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.